Tribunal: TJDFT
Processo: 0751928-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751928-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. L. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: H. S. L. R. M. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Sistema de Infusão Contínua de Insulina – Excepcionalidade – Não Demonstração – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, possível inferir ser provável o provimento do recurso. Explico. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que inexistem elementos probatórios mínimos que autorizem a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: "Consoante a regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso específico dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano e a reversibilidade da decisão, inexistindo motivos para não conceder a tutela pleiteada. Apesar de os insumos não estarem previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o relatório médico bem informa sobre o insucesso do tratamento com outros medicamentos e destaca o risco de óbito da paciente. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, prevê: Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: Contudo, o mesmo diploma legal prevê excepcionalidade em seu art. 35-C, verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Nesse contexto, ainda que a medicação não esteja prevista no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ante a prescrição médica para utilização dos insumos para o correto tratamento, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou quanto à impossibilidade de se afastar a cobertura de tratamento tão somente por não da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4. Afalta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 28/6/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARAA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.(AgRg no AREsp no 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016) O e. TJDFT compartilha do mesmo entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA (SICI BOMBA DE INSULINA) E INSUMOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. VIA JUDICIAL. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 4. Havendo prescrição médica é dever do Distrito Federal fornecer à paciente de baixa renda o tratamento denominado Sistema de Infusão Subcutânea de Insulina (SICI - Bomba de Insulina) utilizado no Programa de Educação e Controle do Diabetes, com acréscimo dos insumos referentes à terapia, enquanto durar o tratamento, mediante apresentação de relatório médico anual para que seja constatada a necessidade e adequação da continuidade do método. (Acórdão n.855005, 20120110632533RMO, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 17/03/2015. Pág.: 352) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TRATAMENTO PARA DIABETES. ADOLESCENTE COM QUATORZE ANOS. PROGRAMA DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA - SICI. INCLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PROTOCOLO DE INSULINOTERAPIA. INEFICÁCIA DOS PROCEDIMENTOS TRADICIONAIS. FALTA DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR OS GASTOS COM OS MEDICAMENTOS. AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE. A adolescente que sofre de diabetes, não tem condições de custear por meios próprios o tratamento e demonstrou, prefacialmente, preencher os requisitos do Protocolo de Insulinoterapia do Distrito Federal, tem o direito de ser reincluída no programa de Sistema de Infusão Contínua de Insulina SICI mantido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e de receber a bomba de infusão e os insumos necessários ininterruptamente e por prazo indeterminado, para a estabilização da doença, que apresentou diversas situações de hipoglicemia grave e manifestação de retinopatia diabética em um dos olhos, cujos remédios convencionais se mostraram ineficazes, mediante antecipação dos efeitos da tutela até o julgamento do mérito da ação. (Acórdão n.1026484, 07007430720178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento da bomba de insulina do Minimed 780g Medtronic, assim como os insumos necessários à manutenção do tratamento para Diabetes Tipo 1 via bomba de insulina, conforme prescrição médica e pedido de letra “c” da petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00(cinquenta mil reais), em caso de descumprimento." A controvérsia recursal, suscitada nesta instância recursal, cinge-se em averiguar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com o desiderato de obrigar, liminarmente, o fornecimento pela operadora do seguro saúde da bomba de insulina Minimed 780g Medtronic ou da Bomba de Insulina Solo, assim como os insumos necessários à manutenção do tratamento para Diabetes Tipo 1, conforme prescrição médica. Analisando casos similares, em que se pleiteava a imposição à operadora de saúde de fornecer o Sistema de Infusão Contínua de Insulina, esta Oitava Turma Cível vem perfilhando entendimento no sentido de ser imprescindível a demonstração da excepcionalidade capaz de justificar a cobertura de procedimento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme se extrai dos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MINIMED780G E SENSOR TRANSMISSOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que determinou ao plano de saúde, em sede de antecipação de tutela em Ação de Obrigação de Fazer, a cobertura do tratamento para Diabetes indicado à Autora, com utilização do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed780G e sensor Transmissor Guardian Link3 código MMT-7911. 2. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 6. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas até o momento, não é possível concluir que o tratamento em questão se enquadre nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas. 7. Nesse contexto, mostra-se ausente a probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer (CPC/15, art. 300). 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE - MCG. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780G. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 3. O seu custeio, a princípio, não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional pela agravada. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Essa alteração legislativa conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023.) "RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. Somente será obrigatório o custeio de procedimento não previsto no rol se houve negociação para ampliação de cobertura ou, excepcionalmente, se não houver substituto terapêutico ou se já esgotados os procedimentos previstos no rol. 3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de aparelho e medicamento não inclusos no rol da ANS, não há ilegalidade na conduta do plano de saúde, motivo pelo qual incabível a condenação em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1608857, 07269206320218070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) Na hipótese, muito embora o relatório médico indique a necessidade urgente de alteração do tratamento para que a paciente consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina clicadas, a fim de evitar complicações agudas e crônicas da doença, por meio do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, inexiste nos autos elementos mínimos que apontem uma piora clínica da agravada por falta da implementação do tratamento em substituição ao atualmente realizado. Considerando as particularidades do caso, reputo que a simples indicação pelo médico assistente do melhor tratamento a ser seguido, por si só, não é suficiente para compelir a operadora de saúde a custeá-lo, em sede de tutela de urgência, mormente quando ausente previsão legal e contratual da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. À Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator